Tribunal: TJMT
Processo: 1021777-46.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021777-46.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MIGUEL ANGELO CARROCIA - CPF: 795.027.769-68 (ADVOGADO), OLGA SERAFINA DE OLIVEIRA - CPF: 208.391.971-87 (AGRAVANTE), VICTOR PINHEIRO DA SILVA - CPF: 039.605.811-65 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - RELIGAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA - IMPOSSIBILIDADE - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Na forma do artigo 300 do CPC para obtenção de tutela antecipada há necessidade da demonstração da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Considerando a existência de diversos débitos na unidade consumidora, não resta demonstrada a probabilidade do direito hábil à antecipação da tutela.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento aviado por
Olga Serafina de Oliveira
, objetivando a reforma da decisão que indeferiu seu pedido de concessão da tutela de urgência, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização, proposta em desfavor da Águas Cuiabá S/A.

Para tal desiderato, sustenta que possui 3 imóveis, um ao lado do outro, porém independentes, onde realiza contratos de aluguéis para complementar sua fonte de renda.

Assevera que apesar de serem independentes possuem apenas um hidrômetro, sendo que as faturas estão em nome do seu inquilino, que se encontra inadimplente e, portanto, fora realizado o corte no fornecimento da água em todas as casas.

Assim, alega que estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, a fim de que seja realizada a ligação de água nos outros dois imóveis desocupados, a fim possibilitá-la locar para terceiros.

O pedido de liminar foi indeferido.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte agravada (certidão Id. nº 73235967).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente recurso tem como objetivo a reforma da decisão que indeferiu seu pedido de concessão da tutela de urgência, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização, proposta em desfavor da
Águas Cuiabá S/A
, para ver concedida a instalação dos hidrômetros, com o consequente fornecimento de água nos seus dois imóveis desocupados e independentes.

Para tanto, a agravante argumenta que é proprietária de 03 imóveis no mesmo terreno e, apenas 1 deles possui instalação do hidrômetro, registrado em nome de seu inquilino, que, inclusive, encontra-se inadimplente com suas obrigações junto a agravada e, por isso houve o corte no fornecimento de água.

Os outros dois imóveis, apesar de serem independentes, não possuem ligação de água, tampouco o hidrômetro, sendo esse seu objetivo recursal, argumentando que a concessionária agravada não pode se negar a realizar a instalação do medidor, já que não é responsável pelo débito do seu inquilino.

Assim, alega que estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, a fim de que seja realizada a ligação de água nos outros dois imóveis, a fim possibilitá-la locar para terceiros.

O recurso não merece ser provido.

Isso porque, conforme é sabido para a concessão da tutela de urgência, nos termos do que estabelece o artigo 300 do CPC, deve estar evidenciado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, assim como a probabilidade do direito.

Nessa senda, conforme consignado na liminar, a concessão de seu pedido demandaria a realização de obra e instalação de novos hidrômetros nas residências, inclusive com a necessidade de vistoria pelos servidores da concessionária de energia pública e, por isso,
a priori
, entendi razoável aguardar a abertura do contraditório, com a manifestação da parte agravada, o que até o presente momento não ocorreu.

Até mesmo porque, extrai-se dos autos que apesar de a autora, ora agravante, ser proprietária de 3 residências independentes, todas possuem o mesmo hidrômetro que regula e fornece águas aos imóveis.

Destaca-se que a unidade consumidora está registrada sobre a responsabilidade do inquilino de um dos imóveis, sendo que por estar inadimplente com várias faturas em aberto, fora realizado o corte no fornecimento do serviço público.

Nesse contexto, verifica-se, que o corte no abastecimento da água ocorreu no exercício regular do direito da concessionária, diante da inadimplência das faturas.

Desta forma, não estão presentes os requisitos, nessa fase de cognição sumária, para a concessão da tutela de urgência.

Aliás, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLEITO PELA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - IMPOSSIBILIDADE - RELIGAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA - INADIMPLÊNCIA EVIDENCIADA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Considerando a existência de diversos débitos na unidade consumidora, não resta demonstrada a probabilidade do direito hábil à antecipação da tutela.
”
(N.U 1011603-80.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018) (destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - IMEDIATA DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS -
IMPOSSIBILIDADE - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROCESSUAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
. 1. O atraso na entrega do imóvel não conduz à concessão da tutela antecipada de urgência sem ao menos oportunizar o direito constitucional ao contraditório, não sendo compatível com o ordenamento jurídico o exercício isolado da jurisdição (CPC, art. 10).
2. A concessão da tutela pleiteada exige a apresentação de prova suficientemente robusta que predisponha imediatamente ao reconhecimento do direito alegado, ainda que provisoriamente, e a necessidade de se conceder, desde logo, o pretendido a fim de não causar um risco ao resultado útil processo.”

(TJMT, AI 39704/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/9/2017, Publicado no DJE 18/9/2017) (destaquei).

Desse modo, resta inviabilizada a possibilidade de concessão da tutela de urgência, não havendo reparo a ser feito na decisão vergastada.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021